Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. ART. 18, DO CPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA APÓS DECISÃO LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Na exata dicção do art. 18, do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. Se o polo ativo é ocupado tão somente pela genitora da menor impúbere, a qual não ostenta legitimidade ad causam para pleitear, em nome próprio, direito a alimentos que alega ser da sua filha, considerando ainda que o julgador singular sequer decidiu sobre o ponto controverso, porquanto a documentação que demonstra a filiação em tela foi juntada aos autos após a decisão liminar, não pode este Tribunal dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Ilegitimidade ad causam reconhecida. Agravo de instrumento não conhecido.